Tribunal: TJBA
Processo: 8069722-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069722-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MARIA SILVA TELES

Advogado(s)
:
MAIANA MINEIRO MORAES, ELIEVAN SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTE
S. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Silva Teles em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível n.º 8069722-35.2021.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da EMBASA ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade das faturas relativas ao consumo de água de agosto de 2020 a março de 2021, com refaturamento com base na média histórica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise de documentos relevantes constantes nos autos; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação da EMBASA ao pagamento de indenização por danos morais, com base na interrupção prolongada do serviço de fornecimento de água e inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura pela ausência de análise do comprovante de “ligação inativa” desde abril de 2021 e do documento que atesta a inscrição indevida da parte embargante em cadastros de inadimplentes, posteriormente excluída por decisão judicial.

Há contradição entre os fundamentos do acórdão, que afirma inexistir interrupção do serviço e inscrição indevida, e os documentos constantes dos autos, os quais comprovam exatamente essas ocorrências.

A interrupção prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

A inclusão indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes também configura ofensa à sua honra e enseja a reparação por dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

A omissão e a contradição verificadas comprometem a coerência do acórdão embargado e impõem sua correção mediante acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada e indevida do fornecimento de água, serviço essencial, caracteriza dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ainda que posteriormente excluída, configura ato ilícito ensejador de reparação moral.

A omissão quanto à análise de documentos essenciais e a contradição entre os fundamentos do julgado e os elementos constantes nos autos são vícios sanáveis por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8081541-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 08.07.2021; TJ-MS, AC nº 0801837-28.2020.8.12.0008, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 17.03.2022; TJ-BA, APL nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

n.º
8069722-35.2021.8.05.0001
em que figura como Embargante
MARIA SILVA TELES
e embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em

ACOLHER
o
s presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA